Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-90.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Processo : 0702623-90.2020.8.07.0012 DESPACHO Ao apelante Idis José Bernardo para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à preliminar de INOVAÇÃO RECURSAL suscitada em contrarrazões (id. 27310226). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator